Tribunal: TJDFT
Processo: 0704283-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704283-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA I - MIAMI BEACH AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MOREIRA NASCIMENTO, WANDERLEI SILVA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Intimem-se para contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora